Tribunal: TJMT
Processo: 1009414-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009414-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (AGRAVANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (AGRAVANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (AGRAVANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (AGRAVANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (AGRAVANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (AGRAVANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL – PESSOAS FÍSICAS COOBRIGADAS – SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005 – CRÉDITOS ESTRANHOS À ATIVIDADE RURAL – ART. 49, §6º, DA LEI Nº 11.101/2005 – RESPONSABILIDADE AUTÔNOMA DOS GARANTIDORES – SÚMULA 581/STJ – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, a suspensão das execuções promovidas contra o devedor principal em recuperação judicial não se estende, por presunção ou analogia, a coobrigados, fiadores, avalistas ou demais garantidores que não estejam formalmente incluídos no processo recuperacional, especialmente quando inexiste prova de que os créditos executados decorrem exclusivamente da atividade rural e estão registrados nos documentos contábeis legalmente exigidos, conforme determina o art. 49, §6º da mesma norma.

A recuperação judicial de produtores rurais impõe rigorosa delimitação dos passivos abrangidos, não admitindo a inclusão tácita de garantias pessoais e obrigações assumidas à margem da estrutura contábil e jurídica da atividade empresarial protegida. Permitir interpretação ampliativa, desprovida de lastro probatório, implicaria transbordar os limites legais da recuperação e subverter os princípios da segurança jurídica e da igualdade entre credores.

O art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005, preserva os direitos dos credores contra coobrigados e garantidores, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 581, corrobora o entendimento de que a recuperação do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções individuais ajuizadas contra terceiros responsáveis por obrigações autônomas.

Rejeitam-se, por consequência, os embargos de declaração opostos contra decisão anterior que corretamente distinguiu obrigações sujeitas à recuperação daquelas de natureza extraconcursal, quando ausente omissão ou contradição.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009414-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH e OUTROS

AGRAVADOS:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
e
OUTROS
, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Única Comarca de Alto Taquari,
Dr. Anderson Fernandes Vieira
, nos autos da Recuperação Judicial nº. 1000173-78.2019.8.11.0092, que, ao rejeitar embargos de declaração, manteve o entendimento de que seria
"perfeitamente possível o prosseguimento do feito em face dos devedores não beneficiários dos efeitos da recuperação judicial"
(sic).

Sustentam os agravantes, em suas razões recursais, em síntese, que: o juízo
a quo
incorreu em erro ao admitir o prosseguimento de execuções contra as pessoas físicas dos produtores rurais que integram o polo ativo da recuperação judicial, ignorando que tais pessoas, ainda que na qualidade de coobrigadas, estão protegidas pela suspensão legal prevista no art. 6º da Lei nº. 11.101/2005; há entendimento pela aplicabilidade do
stay period
aos garantidores pessoas físicas integrantes do grupo econômico; a decisão recorrida viola os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade rural; a manutenção do
decisum
agravado poderá inviabilizar por completo o soerguimento econômico dos recuperandos.

Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para impedir a continuidade das execuções movidas contra os agravantes, pessoas físicas, coobrigadas, até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, requerem o
“PROVIMENTO deste Recurso de Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada, de modo a estender os efeitos do processamento da Recuperação Judicial a todos os Agravantes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, devedores principais ou coobrigados, desde que os créditos tenham sido constituídos em favor da atividade rural”
(sic).

Certidão de regularidade recolhimento do preparo constante no Id. 277205894.

Na peça Id. 277631383 a credora TRAVESSIA SECURITIZADORA S/A defende a correção da decisão recorrida e pede o indeferimento da liminar recursal.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 04/04/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 279490394.

Contraminuta ao agravo de instrumento no Id. 281036873, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, bem como da decisão monocrática recursal. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno da parte recorrente ao Id. 283112397.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 286673854, de lavra do Dr. José Zuqueti, pelo
desprovimento
recurso.

Acórdão desprovendo o agravo interno no Id. 287197869.

Embargos de declaração da parte recorrente ao Id. 288972350, aduzindo que
“o entendimento assentado no v. acórdão censurado, na medida em que as pessoas físicas dos produtores rurais foram submetidas ao regime de recuperação judicial, suas responsabilidades (mesmo na qualidade de garantidores) se sujeitam ao regime de recuperação judicial, gerando, pois, a suspensão das respectivas execuções individuais, nos termos do art. 6º da LFRE”
, sendo que
“o que se pretende não é a suspensão do prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra coobrigados “em geral”, mas sim a suspensão em face dos outros produtores rurais que estão em recuperação judicial, em consolidação substancial com o emitente do título”
, de modo que
“partindo da premissa de que todos os Embargantes fazem parte do polo ativo da Ação de Recuperação Judicial nº 1000173-78.2019.8.11.0092, e que à todos eles foram deferidos as benesses da Lei nº 11.101/2005, é irrelevante o fato de que alguns deles tenham figurado como coobrigados das obrigações assumidas por outros, enquanto a suspensão determinada nos artigos 6º, inciso II5, e 52, inciso III6, ambos da LFRE, alcança a todos os devedores relacionados no polo ativo do concurso de credores de origem”
. Pontua que
“muito embora as pessoas físicas dos produtores rurais tenham figurado como "garantidores", ao se submeterem ao regime da recuperação judicial em consolidação substancial com o emitente e devedor principal, têm direito de ver suspensas as execuções individuais que se lhe forem ajuizadas, diferentemente do que decidiu o Juízo a quo e, equivocadamente, ratificado pode este Egrégio Sodalício”
. Pede que
“seja recebido e acolhido os presentes embargos e, via de consequência, seja dado provimento ao mesmo para sanar a pecha apontada e, apreciando os argumentos expendidos, venha a emprestar-lhes efeito modificativo, atribuindo, por conseguinte, efeito suspensivo a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única Comarca de Alto Taquari/MT, ao menos até o julgamento final do presente recurso”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH
e
OUTROS
, no bojo da Recuperação Judicial nº. 1000173-78.2019.8.11.0092, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que rejeitou embargos de declaração e manteve o entendimento de que seria possível o prosseguimento de execuções contra os devedores não beneficiários dos efeitos da recuperação judicial.

Os agravantes sustentam que integram o polo ativo da recuperação judicial, inclusive na qualidade de produtores rurais e pessoas físicas coobrigadas, e, por isso, estariam protegidos pela suspensão legal prevista no art. 6º da Lei nº. 11.101/2005. Alegam violação aos princípios da preservação da empresa e da função social da atividade rural, e argumentam que a manutenção da decisão agravada comprometeria a efetividade do processo recuperacional.

Pedem, no mérito, a reforma da decisão para extensão dos efeitos da recuperação a todos os agravantes, inclusive coobrigados, desde que os créditos tenham sido contraídos no âmbito da atividade rural.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação das sucessiva decisões recorridas, as quais possuem o seguinte teor:

“
Processo
: 1000173-78.2019.8.11.0092.

Vistos e examinados.

Trata-se de ação de recuperação judicial proposta por
João Brasil Kohlrausch, Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Loiva Ana Kohlrausch Kok, Guilherme Kok, Gilberto Jair Kohlrausch, Crista Marlene Kohlrausch, Romeo Kohlrausch e Espólio De Teodoro João Kok
, por seu Inventariante,
Sr. Guilherme Kok
, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O juízo deferiu o processamento da presente recuperação judicial, oportunidade em que nomeou o administrador judicial, determinou o encaminhamento do termo de compromisso, dentre outras determinações (ID. 176668988).

Expedido o termo de compromisso (ID. 176811011), sobreveio o respectivo termo assinado (ID. 177127513).

A administradora pugnou pelo edital de deferimento do processamento da recuperação judicial (ID. 177182194).

O Estado de Mato Grosso aportou manifestação requerendo a inclusão no feito como terceiro interessado. Além disso, pugnou pela sua intimação pessoal ante eventual decisão de concessão de recuperação judicial. Por fim, anotou que até aquele momento não havia sido localizado débito em desfavor dos recuperandos (ID. 177438084).

Marli Terezinha Mello de Oliveira pediu habilitação do feito, na condição de credora interessada (ID. 177630916).

A Travessia Securitizadora S.A. opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 176668988 (ID. 177900443).

Os recuperandos aportaram manifestação, alegando que o deferimento do processamento da recuperação judicial exige apenas o cumprimento dos requisitos formais dos artigos 48 e 51 da LRF, sem necessidade de análise contábil ou de viabilidade econômica nesta fase. Destacam que a perícia prévia confirmou a atuação do grupo econômico e que eventuais irregularidades devem ser examinadas ao longo do processo, influenciando a concessão da recuperação, mas não seu processamento. Ao final, pedem o acolhimento das informações prestadas e a intimação do Administrador Judicial para manifestação (ID. 177944846).

Impulsionado o feito para intimação dos recuperandos, a fim de procederem com o reenvio da lista de credores (ID. 177831116), estes informaram em manifestação acerca do cumprimento (ID. 178270022).

Os recuperandos acostaram o comprovante de pagamento da 1ª parcela das custas e sua respectiva guia (ID. 178375176 e seguintes).

A União juntou manifestação, grifando que os recuperandos João Brasil Kohlrausch e Gilberto Jair Kohlrausch possuem débitos inscritos em dívida ativa da União, os quais não se encontram parcelados nem são objeto de nenhuma outra causa de suspensão da exigibilidade. Além disso, asseverou que existem débitos no âmbito da Receita Federal. ainda não encaminhados para inscrição em dívida ativa. em face dos recuperandos João, Crista, Loiva, Gilberto e Teodoro. Por fim, manifestou interesse no feito e requereu sua intimação antes da decisão de concessão da recuperação judicial (ID. 178746950 e seguintes).

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia pugnou pela habilitação no feito (ID. 179139503).

A Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA pleiteou pela habilitação no feito, na condição de credora interessada (ID. 179345959 e seguintes).

Os recuperandos acostaram o comprovante de pagamento da 2ª parcela das custas e sua respectiva guia (ID. 180234387 e seguintes).

Expedido edital de deferimento do processamento da recuperação judicial (ID. 180271139).

Em despacho, o juízo determinou a intimação dos embargados, para, querendo, se manifestarem aos embargos (ID. 181260660).

Os recuperandos solicitaram, com urgência, que seja oficiado ao Juízo da 1ª Vara Cível de Alto Araguaia/MT (Carta Precatória – processo nº 1000307-54.2024.8.11.0020) para comunicar a suspensão legal do feito. Além disso, requer que o Juízo da execução (39ª Vara Cível de São Paulo/SP – processo nº 1004732-47.2013.8.26.0100) seja igualmente oficiado para determinar a suspensão dos atos expropriatórios e executivos em andamento contra os executados/recuperandos, ante o deferimento do processamento da recuperação judicial (ID. 181974514).

Os recuperandos, ora embargados, aportaram resposta aos embargos de declaração (ID. 181985359).

Landgraf Advogados Associados pleiteou pela revisão de classificação de crédito. O Requerente solicita que seu crédito, inicialmente classificado como quirografário, seja reclassificado como trabalhista preferencial, argumentando que se trata de honorários advocatícios contratuais, os quais possuem natureza alimentar, e discorrem que, conforme jurisprudência, devem ter tratamento equivalente a verbas trabalhistas (ID. 182014072).

O Ministério Público informou que não foram localizados créditos em nome dos devedores (ID. 182033700).

A Travessia Securitizadora S.A. contestou o pedido dos recuperandos para suspensão da Carta Precatória nº 1000307-54.2024.8.11.0020, alegando que não há atos expropriatórios em andamento. A empresa argumenta que os recuperandos estão praticando forum shopping, apresentando o mesmo pedido em diferentes jurisdições (Recuperação Judicial, Execução e Carta Precatória), o que viola o princípio da boa-fé processual. Além disso, alega que a avaliação dos bens não implica em sua expropriação. Diante disso, requer o indeferimento do pedido de suspensão (ID. 182235766).

Os recuperandos verteram Laudo de Viabilidade e Econômico-Financeiro, Laudo de Avaliação dos Ativos e planilha contendo a forma de pagamento aos credores (ID. 182369902 e seguintes).

Os recuperandos requereram a exclusão do débito relativo à CDA nº 43.823.804-4 das dívidas fiscais, em razão da extinção e do trânsito em julgado do processo nº 0000496-63.2016.4.01.3602, em trâmite na Justiça Federal de Rondonópolis/MT (ID. 182488248 e seguintes).

A Travessia Securitizadora S.A. requer o prosseguimento da execução contra determinados devedores que atuaram como avalistas, argumentando que suas obrigações não estão sujeitas à recuperação judicial. Destaca que a recuperação judicial não impede a execução de garantias prestadas por terceiros e que as dívidas pessoais dos avalistas, não relacionadas à atividade rural, devem ser cobradas separadamente. Desta feita, pugna que a execução prossiga contra os garantidores que assumiram dívidas com seu patrimônio pessoal, na condição de avalistas (ID. 182515392 e seguintes).

Os recuperandos pleitearam, em síntese, a Expedição de ofício ao Juízo da 39ª Vara Cível de São Paulo/SP, para suspensão da execução e liberação dos valores bloqueados naqueles autos; e o reconhecimento da competência deste Juízo para decidir sobre atos expropriatórios (ID. 182644876 e seguintes).

Os recuperandos verteram nova manifestação, requerendo, em suma, o chamamento do feito à ordem, a fim de conceder vista dos autos ao administrador judicial para se manifestar acerca dos atos predatórios praticados pelo credor Travessia Securitizadora S.A., que tem realizado bloqueios de valores e ações de constrição sobre bens essenciais à atividade da empresa, violando o stay period (ID. 182965344).

A Travessia Securitizadora S.A., credora neste processo, apresentou sua resposta contestando o pedido dos Recuperandos para a liberação de valores e bens penhorados na ação de execução de título extrajudicial em trâmite na 39ª Vara Cível de São Paulo. Nesse prisma, a credora defende que os valores e bens já penhorados devem permanecer bloqueados, pois as penhoras ocorreram antes da recuperação judicial e parte dos devedores assumiu as dívidas como pessoas físicas, não estando protegidos pelo processo de recuperação (ID. 183113196).

Os recuperandos acostaram o comprovante de pagamento da 3ª parcela das custas e sua respectiva guia (ID. 183440975 e seguintes).

A Travessia Securitizadora S.A. apresentou objeção ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ), argumentando que o documento contém cláusulas ilegais e abusivas que prejudicam os credores e favorecem os devedores, solicitando que as cláusulas questionadas sejam removidas e que o plano seja submetido à aprovação dos credores (ID. 183587684).

Vieram-me os autos conclusos.

Feito o registro. DECIDO.

Da análise dos embargos de declaração opostos.

A Travessia Securitizadora S.A., por meio de seu advogado constituído, opôs os presentes embargos declaratórios com efeitos infringentes (ID. 177900443), em face da decisão delineada em ID. 176668988.

(...)

No tocante o pedido para ressalvar o prosseguimento das medidas executivas contra coobrigados e garantidores, de fato merece ser aclarada a decisão. Nos termos do que decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos 1004340-84.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Têrceira Câmara de Direito Privado, julgado em 05/07/2023, publicado no DJE de 09/07/2023, "EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO E POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGRADOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FIADOR - PRODUTOR RURAL - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do STJ, 'A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, §1º, todos da Lei nº 11.101/2005' (REsp 1.333.349/SP)."

Ou seja,
não há falar em impedimento de prosseguimento de ações e execuções em face dos devedores solidários ou coobrigados em geral, razão pela qual, em regra, é perfeitamente possível o prosseguimento do feito em face dos devedores não beneficiários dos efeitos da recuperação judicial
. Além disso,
nos termos da Súmula 581 do STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

Ademais,
AS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS EVENTUALMENTE PRESTADAS PELOS RECUPERANDOS NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU CASO O CRÉDITO
NÃO ESTEJA RELACIONADO À ATIVIDADE RURAL
, AS EXECUÇÕES CONTRA O PRODUTOR RURAL NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA PODERÃO CONTINUAR
.

Verifica-se com nitidez que a sua finalidade não corresponde a nenhuma das hipóteses de cabimento da via escolhida, mas reflete tão somente o descontentamento com aquilo que restou decidido, o que obviamente não enseja a oposição de embargos de declaração. Nesse sentido, já bem posicionou o e. TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006 – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1002570-35.2023.8.11.0007, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Portanto, excetuado o pedido de ressalva sobre o prosseguimento das execuções contra garantidores e coobrigados, denota-se que nas demais questões pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, finalidade esta inviável por meio do instrumento adotado, haja vista que vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nessa senda, segue o entendimento do Sodalício Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Os embargos de declaração não são meio processual adequado para se obter a reforma da decisão. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1388951 SE, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024)

Destarte, se assim considerar pertinente, deverá o embargante se insurgir pela via processual adequada, restando, mais uma vez, esclarecido que a atualização ocorre somente até a data do pedido, conforme art. 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, eis que tempestivos, e
ACOLHO-OS
, parcialmente, para o fim de aclarar a decisão do ID 176668988, no seguinte sentido: não há falar em impedimento de prosseguimento de ações e execuções em face dos devedores solidários ou coobrigados em geral, razão pela qual, em regra, é perfeitamente possível o prosseguimento do feito em face dos devedores não beneficiários dos efeitos da recuperação judicial
.
Além disso, nos termos da Súmula 581 do STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."

ADEMAIS, AS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS EVENTUALMENTE PRESTADAS PELOS RECUPERANDOS NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU CASO O CRÉDITO
NÃO ESTEJA RELACIONADO À ATIVIDADE RURAL
, AS EXECUÇÕES CONTRA O PRODUTOR RURAL NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA PODERÃO CONTINUAR.

No mais, mantenho na íntegra a decisão proferida no ID 176668988.

Por outro lado,
DEFIRO
o ingresso da Dra. Marli Terezinha Mello de Oliveira; da União; da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.; da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA; do Banco do Brasil S.A.; do Estado de Mato Grosso; e da CCAB AGRO S/A como credores interessados.

Intimem-se as partes do presente decisum e retornem os autos imediatamente conclusos para a análise das demais questões pendentes, notadamente o pedido de tutela de urgência formulado pelos recuperandos (ID 181974514).

Alto Taquari/MT, (data da assinatura eletrônica).

ANDERSON FERNANDES VIEIRA

Juiz de Direito

(...)

1000173-78.2019.8.11.0092

1) Tratam-se de embargos de declaração opostos no ID 185656010, com efeitos infringentes, contra a decisão proferida no ID 184335306.

Passo a deliberar, independente de manifestação da parte adversa.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Ao analisar o petitório do ID 185656010, nenhuma obscuridade ou contradição foi apontada, tampouco omissão de ponto ou questão a ser pronunciado de ofício ou a requerimento.

Visa a parte, unicamente, rediscutir o que já foi decidido por este Juízo.

A decisão anterior, ao esclarecer que as execuções contra os devedores na condição de pessoa física podem continuar, desde que as garantias prestadas não estejam diretamente relacionadas à atividade rural ou sejam garantias fidejussórias pessoais, segue uma interpretação consolidada pela jurisprudência, especialmente com base na Súmula 581 do STJ. Isso significa que, mesmo em casos de consolidação substancial, a responsabilidade pessoal dos garantidores (avaliadores ou fiadores) não é atingida pela recuperação judicial do devedor principal, desde que os créditos em questão não estejam vinculados à atividade que motivou a recuperação.

Dado que a decisão anterior já abordou de forma clara a questão das execuções contra os recuperandos na condição de pessoa física, diferenciando as dívidas relacionadas à atividade rural e as garantias pessoais, os embargos de declaração merecem ser rejeitados de plano. A decisão do ID 184335306 já estabeleceu que, para execuções que envolvem garantias pessoais (fidejussórias), essas podem continuar se os créditos não estiverem relacionados diretamente à recuperação.

O caráter de embargos de declaração é restrito à correção de omissões, obscuridades ou contradições, e o efeito infringente é excepcional, sendo aplicado apenas em casos de vícios claros na decisão anterior. No presente caso, a decisão anterior já enfrentou e esclareceu a questão levantada. Há nítido intuito de rediscutir matéria já decidida, o que não é viável pela via oposta.

Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID 185656010.

2) Aguarde-se a manifestação do administrador judicial, conforme já determinado no ID 185020957. Em tempo, deverá o administrador judicial também se manifestar quanto ao pedido formulado no ID 185669392.

3) Intimem-se as partes acerca do teor do art. 1.026, §2º, do CPC: "quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.".

4) Diligências necessárias.

Alto Taquari/MT, (datado e assinado digitalmente).

ANDERSON FERNANDES VIEIRA

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

A pretensão recursal está fundada na alegação de que todos os agravantes estariam abarcados pela recuperação judicial em trâmite, porquanto figurariam como produtores rurais afetados pela mesma crise econômico-financeira, vinculados por laços patrimoniais e familiares ao devedor principal. Invocam, para tanto, o art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, sustentando que a suspensão legal das execuções (“
stay period”
) deveria ser estendida aos garantidores, inclusive na qualidade de avalistas ou fiadores, sob a alegação de consolidação substancial entre os requerentes.

Todavia, não lhes assiste razão.

Seguindo premissas lógica e jurídica, o presente voto deve partir da análise rigorosa do alcance da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, especialmente quando se trata da recuperação judicial de produtores rurais, como no caso sob exame. E, nesse ponto, impõe-se reconhecer que a extensão da proteção legal conferida pelo
stay period
exige, além de previsão legal clara, a efetiva demonstração de que os créditos executados se enquadram nos estritos limites definidos pela legislação de regência.

Deste modo,
quem e o que não está diretamente relacionado pela recuperação judicial, seja por se tratar de crédito de natureza distinta (não diz respeito ou está englobado pela recuperação judicial), seja por ter personalidade distinta (se trata de outra pessoa natural ou jurídica), não podem se valer dos benefícios do art. 6°, I, II e III da Lei n°. 11.101/2005, os quais impõe uma visão restritiva da benesse do
stay period
. Veja:

"Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

I -
suspensão do curso da prescrição das OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR

SUJEITAS AO REGIME DESTA LEI
;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

II -
suspensão das EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA O DEVEDOR
, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário,
RELATIVAS A CRÉDITOS OU OBRIGAÇÕES SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU À FALÊNCIA
;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

III -
proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor,
ORIUNDA DE DEMANDAS
JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS
CUJOS CRÉDITOS OU OBRIGAÇÕES SUJEITEM-SE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU À FALÊNCIA
.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)”
(destaquei)

Ademais, a interpretação sistemática e teleológica da Lei nº. 11.101/2005 revela que o legislador estabeleceu critérios objetivos e rígidos para que créditos contra produtores rurais sejam considerados sujeitos à recuperação.

Neste sentido, conforme dispõe o art. 49, §6º, da referida norma,
“
nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48 desta Lei
,
somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos
, ainda que não vencidos”.
Veja-se a redação dos referidos artigos legais,
in verbis
:

“Art. 48.
Poderá requerer recuperação judicial o devedor
que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)

§ 2º
No caso de
exercício de atividade rural por pessoa jurídica
, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no
caput
deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no
caput
deste artigo, o
cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente
.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

(...)

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

§ 5º Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4º do art. 6º desta Lei.

§ 6º Nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que DECORRAM EXCLUSIVAMENTE DA ATIVIDADE RURAL e ESTEJAM DISCRIMINADOS NOS DOCUMENTOS A QUE SE REFEREM OS CITADOS PARÁGRAFOS, AINDA QUE NÃO VENCIDOS.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)
”

A leitura atenta desse dispositivo revela que não basta a alegação de que determinada dívida está, de algum modo, ligada à atividade rural do devedor para que se opere automaticamente a sua submissão ao regime da recuperação judicial, sendo indispensável que o crédito seja exclusivamente derivado da atividade rural e, ainda, que esteja devidamente registrado na documentação contábil exigida para a constituição da regularidade fiscal e jurídica do produtor rural enquanto empresário.

Essa exigência legal de dupla verificação não é mera formalidade, mas mecanismo essencial de limitação da abrangência do processo recuperacional, sendo claro que sua função é impedir que obrigações estranhas à finalidade da recuperação, especialmente aquelas assumidas pessoalmente por produtores na qualidade de garantidores, fiadores ou avalistas, acabem contaminando o processo e transformando a recuperação em um instrumento indiscriminado de blindagem patrimonial toda sorte de débitos, inclusive pessoais que nada se relacionam com a atividade rural exercida.

Essa premissa normativa impõe, por consequência, que os juízos e tribunais rejeitem interpretações ampliativas ou presumidas da sujeição dos créditos que não preencham, de forma inequívoca, os requisitos do §6º do art. 49, isso porque a lei expressamente exige prova objetiva e documental da subordinação do crédito à atividade recuperanda, o que não pode ser suprido por meras alegações de vinculação econômica, societária ou patrimonial entre os diversos devedores ou coobrigados.

Ora, é justamente esse filtro técnico que garante a integridade do concurso de credores, a boa-fé objetiva na relação entre os sujeitos processuais e a própria viabilidade prática do plano de soerguimento.

A propósito:

“EXECUÇÃO –
Suspensão da execução com base na impossibilidade de seu prosseguimento contra os coexecutados agravados, pessoas físicas, em razão do processamento de sua Recuperação Judicial, como produtores rurais
–
Inadmissibilidade
–
Coobrigados pessoas físicas que, ao figurarem como devedores solidários, respondem com patrimônio pessoal, ainda que qualificados como produtores rurais, pois não foi demonstrada a contabilização dos créditos pelas pessoas naturais – Inteligência do art. 48, §§ 2º e 3º e art. 49, § 6º, da Lei 11.101/2005
- Precedentes deste TJSP – Obrigação dos devedores solidários junto ao credor que é extraconcursal, não se submetendo à recuperação judicial do produtor rural – Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21893633520248260000 São Paulo, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 20/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

"EXECUÇÃO
Suspensão da execução com base na impossibilidade de seu prosseguimento contra os executados agravados, diante da Recuperação Judicial da devedora principal Inadmissibilidade Coobrigados pessoas físicas que, ao figurarem como garantes, respondem com patrimônio pessoal, ainda que qualificados como produtoras rurais, pois não foi demonstrada a contabilização dos créditos pelas pessoas naturais, nos termos do art. 49, § 6º, da Lei 11.101/2005
-
Precedentes deste Tribunal - Súmula nº 581 do STJ - Obrigação extraconcursal dos avalistas junto ao credor, que autoriza o prosseguimento da execução contra os demais devedores, pessoas físicas
Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJSP A.I. nº 2128769-26.2022.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 09-8-2023)

"Agravo de Instrumento. Execução por quantia certa. Decisão que reconsiderou, parcialmente, decisão anterior. Inconformismo dos executados. Marcha que prosseguiu somente em relação às pessoas físicas. Decisão proferida que se reportou ao quanto decidido no Agravo de Instrumento nº 2180600-50.2021.8.26.0000.
Pessoas físicas que, na qualidade de garantes, respondem com patrimônio pessoal, ainda que qualificadas como produtoras rurais, pois deixaram de distinguir patrimônio pessoal daquele que se destina ao exercício da atividade rural.
Bens próprios não afetos à atividade rural que ficam submetidos à execução. Existência de patrimônio investido em obras de arte. Vinculação com a atividade rural descartada. Prosseguimento da execução de rigor. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação."
(TJSP A.I. nº 2234394-83.2021.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Nogueira, 23a Câmara de Direito Privado, j. 01-12-2021)

"Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial
.
Decisão que deferiu a retomada da marcha processual em relação às pessoas naturais, qualificadas como produtores rurais, avalistas da obrigação, pela falta de discriminação contábil da tomada do crédito.

Escrituração contábil do crédito junto aos avalistas, produtores rurais, não poderia mesmo existir porque prestaram garantia pessoal, que não se relaciona com o exercício da atividade deles.

INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL E EQUIPARAÇÃO A EMPRESÁRIO TEM OBJETIVO DE SEPARAR A MOVIMENTAÇÃO DE DINHEIRO PARA FINS PESSOAIS E PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL.

Obrigação do avalista junto ao credor é extraconcursal e não se submete à recuperação judicial do produtor rural, por força do artigo 49, § 6º, da Lei 11.101/2005, que distingue o débito dessa natureza daqueles de natureza concursal, o que não implica violação alguma do princípio da igualdade ou de outros dispositivos da Constituição Federal. Inexistência de óbice ao prosseguimento do feito contra eles.
Decisão mantida. Recurso desprovido."
(TJSP A.I. nº 239230-02.2021.8.26.0000, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15a Câmara de Direito Privado, j. 21-4-2022)

“Agravo de instrumento. Incidente de impugnação ao crédito. Rejeição de reinclusão de valores. Apenas estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos previstos em lei.”
(TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0801211-15.2024.8.22.0000, 2ª Câmara Cível / Gabinete Des. Alexandre Miguel, Relator (a) do Acórdão: Alexandre Miguel Data de julgamento: 23/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Insurgência em face da Decisão que deferiu a suspensão dos atos executivos em face dos agravados pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa jurídica em recuperação judicial. Deferido o processamento da recuperação judicial, todas as execuções em curso devem ser sobrestadas em face do devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) contados da decisão que autorizou a recuperação (Artigo 6º, caput, e § 4º da Lei 11.101/2005).
Suspensão que, porém, não se estende aos coobrigados. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso . Aplicabilidade do Artigo 49, § 1º, da Lei 11.101/2005. Incidência do teor vinculante do Tema 885 do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.333 .349/SP).
Pessoa física figura como produtor rural e foi abrangido pelos efeitos da recuperação judicial. Incidência, porém, do teor dos Artigos 49, § 6º e 48, § 3º da Lei 11.101/2005. Apenas estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos previstos em lei. Agravante que comprova que crédito não foi obtido para o exclusivo exercício de sua atividade rural.
Decisão reformada, para autorizar a continuidade da execução em face do produtor rural. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 22313087020228260000 SP 2231308-70 .2022.8.26.0000, Relator.: Penna Machado, Data de Julgamento: 07/12/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2022)

Portanto, o raciocínio jurídico que deve prevalecer no deslinde desta controvérsia é o de que
a recuperação judicial não se presta a proteger garantidores que assumiram obrigações autônomas
, ainda que ligadas por laços econômicos ou familiares ao devedor principal,
salvo quando haja prova formal e documental de que tais obrigações se inserem no núcleo da atividade rural consolidada e estão adequadamente registradas nos livros contábeis exigidos pela legislação específica
.

Não se trata aqui de negar a possibilidade de consolidação substancial entre produtores rurais quando configurada de forma legítima e devidamente reconhecida judicialmente.

O que se nega, com base no texto claro da lei e na lógica do regime recuperacional, é a possibilidade de que tal consolidação se opere de forma implícita, informal ou presumida, para fins de suspender execuções individuais em curso contra garantidores pessoas físicas, cuja responsabilidade foi contraída em caráter próprio.

Neste cenário, permitir que tais obrigações sejam automaticamente absorvidas e beneficiadas pelo processo recuperacional, sem o devido controle judicial, representaria subverter a finalidade legal da recuperação judicial, comprometendo a segurança jurídica dos credores e ferindo de morte o princípio da
par conditio creditorum
.

Neste sentido, sublinha-se que a recuperação destina-se a proteger a continuidade da atividade empresarial viável, e não a paralisar execuções legítimas contra garantias pessoais que escapam ao objeto do plano aprovado.

Sob esse prisma, a decisão recorrida — ao afastar a incidência do art. 6º da LRF sobre os agravantes — encontra respaldo não apenas na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 581, mas sobretudo no art. 49, §1º, da própria lei, o qual dispõe que os credores
“conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

De fato, a autonomia das obrigações assumidas por terceiros garantidores é inequívoca, salvo se houver expressa submissão ao processo recuperacional, o que, neste caso, não foi minimamente demonstrado.

Ademais, os embargos de declaração opostos ao Id. 288972350, com pretensão de atribuir efeito modificativo à decisão colegiada, igualmente não comportam acolhimento. Embora os embargantes sustentem que suas responsabilidades estão sujeitas ao regime da recuperação judicial, a decisão que rejeitou os embargos originários já havia abordado de forma clara e direta a distinção entre os créditos relacionados à atividade rural e aqueles decorrentes de garantias pessoais prestadas fora desse escopo. A inconformidade da parte com a solução jurídica adotada não se confunde com omissão ou obscuridade passível de correção, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Por fim, a manifestação do Ministério Público, exarada com a habitual precisão técnica, caminha no mesmo sentido, enfatizando que a suspensão das execuções contra os agravantes exige demonstração cabal de sua sujeição formal ao regime recuperacional, o que não foi sequer esboçado com suficiente precisão documental nos autos.

O parecer ministerial, nesse ponto, serve de reforço ao fundamento central deste voto, ao reconhecer que os agravantes, como garantidores, não estão abarcados pelas benesses legais da recuperação sem expressa decisão judicial de consolidação ou prova da origem e da natureza dos créditos conforme exige o art. 49, §6º.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025